Tribunal: TJES
Processo: 0004638-58.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004638-58.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA BUENO SCHMITT

APELADO: EDSON COELHO GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-58.2008.8.08.0047

EMBARGANTE
: VÂNIA BUENO SCHMITT

EMBARGADO
: BERNHARD SCHMITT E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de pedido de usucapião de imóvel.

2. A embargante alega omissões no julgado, relativas à (i) interpretação de procuração como renúncia de direitos; (ii) ausência de análise de laudo pericial e revogação da procuração; e (iii) falta de consideração das provas de contribuição para aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados ou se as razões recursais configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do julgado ou à rediscussão da matéria.

5. O acórdão embargado analisou exaustivamente os pilares da controvérsia, notadamente a validade da manifestação de vontade da embargante em procuração, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e a ausência de provas de contribuição financeira diante do regime de separação total de bens.

6. As questões tidas por omissas foram devidamente enfrentadas ou consideradas irrelevantes para a conclusão de mérito, que se baseou na ausência de vício de vontade no ato original e na aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.687.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004638-58.2008.8.08.0047

EMBARGANTE
: VÂNIA BUENO SCHMITT

EMBARGADO
: BERNHARD SCHMITT E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

O Acórdão foi exauriente ao analisar os pilares da controvérsia: a validade da manifestação de vontade da embargante na inicial, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e a ausência de provas de sua contribuição financeira diante do regime de separação total de bens.

Quanto às supostas omissões:

1. Da "Renúncia Expressa" (Alegação i):
A embargante se apega à semântica da ementa ("renunciou expressamente"). Contudo, a fundamentação do Acórdão (fl. 1158) analisou o
conteúdo
do ato, e não apenas a palavra utilizada:

A procuração outorgada às fls. 09/10 é suficientemente clara ao estabelecer que a apelante reconhece pertencer ao cônjuge à época (Bernhard) o direito de posse do aludido terreno, uma vez que eram casados sob o regime de separação de bens.

O julgado, portanto, não se baseou na existência da palavra "renúncia", mas na
interpretação jurídica
do ato de reconhecer a posse exclusiva de outrem, o que fundamentou a aplicação do
venire contra factum proprium
. A alegação sobre a necessidade de "escritura pública" é tentativa de rediscutir o mérito da validade do ato, já decidido.

2. Do Laudo Pericial e da Revogação da Procuração (Alegações ii e iii):
O Acórdão foi direto ao ponto sobre a prova do vício de vontade e a relevância da procuração como ato jurídico, e não como mandato:

"Outrossim, não resta demonstrado qualquer vício na vontade externada pela recorrente capaz de invalidar o mencionado instrumento procuratório, sendo ônus da parte que alega ser vítima sua demonstração cabal." (fl. 1159).

O julgado concluiu pela
ausência de prova cabal
do vício. A suposta "não contestação" a um laudo em outro momento, ou a "revogação" posterior do mandato, não foram consideradas omissas, mas sim irrelevantes para alterar a conclusão de que a manifestação de vontade original (na fl. 09/10) foi válida e gerou a preclusão lógica (comportamento contraditório).

3. Da Prova de Contribuição (Alegação iv):
O Acórdão também enfrentou expressamente a questão da contribuição da embargante, ratificando a conclusão da sentença da sobrepartilha e analisando o regime de bens:

"[...] a improcedência do intento recursal também é corroborada pelo regime de bens adotados entre os cônjuges [...] de maneira tal que o bem tratado nesta demanda deverá permanecer sob a administração exclusiva do cônjuge que adquiriu a propriedade pela presente ação de usucapião (art. 1.687 do CC/02)." (fls. 1159-v/1160).

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o Acórdão analisou todos os pontos relevantes para o deslinde da apelação.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.